Tribunal: TJDFT
Processo: 0721202-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721202-17.2023.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RIAN CERDEIRA BERNAT RECORRIDO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, CHEFE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Diante do teor da certidão de ID 56297012, no sentido de que, em cumprimento ao decidido pelo Superior de Justiça, estes autos foram reproduzidos e remetidos à Justiça Federal, baixem-se os presentes autos à origem para posterior arquivamento. Brasília, 25 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator